Tribunal: TJES
Processo: 5011866-52.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011866-52.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.

DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO.

1)
Ao julgar o REsp nº 1.103.050/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido que, na execução fiscal, a citação do devedor pela via editalícia somente é possível quando restar devidamente comprovado que não lograram êxito as demais modalidades de citação previstas no artigo 8° da Lei nº 6.830/80, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, posicionamento este que foi cristalizado na Súmula nº 414.

2)
Acontece que, no caso vertente, é fato incontroverso nos autos que não houve tentativa de citação dos executados por meio de oficial de justiça, a justificar o reconhecimento da nulidade da citação editalícia efetuada na origem.

3)
A Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa desfruta da prerrogativa de perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência, não havendo que se cogitar em ofensa ao art. 168 da Constituição Federal. Muito embora tal franquia legal não subsista nas hipóteses em que a atuação da Defensoria se dá em desfavor da pessoa jurídica da qual ela faça parte, sob pena de incorrer em confusão patrimonial (art. 381 do Código Civil), referido óbice não se verifica quando o Município é o ente vencido na demanda.

4
)
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento

interposto pelo
Município de Vitória

em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id 17315550) que, em
execução fiscal
ajuizada em face de
Pantech Brasil Comercialização de Celulares Ltda
e
Jong Kil Kim

(nº 0019130-22.2011.808.0024), acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
, para decretar a nulidade da citação editalícia dos ora agravados.

Em suas razões recursais (id 3858121), o agravante sustenta que não se há falar em vício na realização da citação por edital dos executados, tendo em vista que já houve tentativa frustrada de citação por carta com aviso de recebimento, de modo que a citação por oficial de justiça, ao mesmo endereço, certamente restará infrutífera. Subsidiariamente, requer a reforma do capítulo decisório que o condenou ao pagamento da verba honorária, argumentando que a Defensoria Pública não faz jus a honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem. Consoante explicitado no pronunciamento judicial que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo (id 3907946), a decisão agravada se revela em consonância com precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Deveras, ao julgar o REsp nº 1.103.050/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Tribunal da Cidadania consolidou entendimento no sentido que, na execução fiscal, a citação do devedor pela via editalícia
somente é possível quando restar devidamente comprovado que não lograram êxito as demais modalidades de citação previstas no artigo 8° da Lei nº 6.830/80
, quais sejam, a
citação por correio e a citação por Oficial de Justiça
, posicionamento este que foi cristalizado na
Súmula nº 414
, com o seguinte teor: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Logo, apenas quando frustradas as tentativas de citação da executada por meio de carta com aviso de recebimento e mediante oficial de justiça é que se tem por autorizada a utilização da citação por edital, conforme disposto no art. 8°. inciso III, da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80).

Com efeito, em sede de ação de execução fiscal, muito embora o exequente não esteja obrigado a esgotar todos os meios de tentativa de localização do executado, tem-se por imprescindível que realize, ao menos, as modalidades de citação previstas na Lei de Execuções Fiscais para que torne possível a citação por edital.

Acontece que, no caso vertente, é fato incontroverso nos autos que
não houve tentativa de citação dos executados por meio de oficial de justiça
. Neste contexto, o Município argumenta que a tentativa certamente restaria frustrada, diante da inexistência de endereço válido, já que a carta foi enviada para o endereço informado pela Receita Federal e, ainda assim, o AR foi devolvido constando como destinatário “desconhecido”.

Todavia, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar a necessidade de tentar, ao menos uma vez, a citação por meio de oficial de justiça para, somente então, ser possível a citação editalícia da parte executada, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

Da mesma forma, não merece prosperar a insurreição da Municipalidade quanto ao capítulo decisório que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Isso porque, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que vem prevalecendo também no âmbito desta egrégia Corte, embora os Defensores Públicos não possam receber honorários advocatícios pelo exercício de suas funções institucionais, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência.

Conquanto tal franquia legal não subsista nas hipóteses em que a atuação da Defensoria se dá em desfavor da pessoa jurídica da qual ela faça parte – ou seja, o Estado –, sob pena de incorrer em confusão patrimonial (art. 381 do Código Civil), referido óbice não se verifica quando o Município é o ente vencido na demanda.

É dizer, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa desfruta da prerrogativa de perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência, não havendo que se cogitar em ofensa ao art. 168 da Constituição Federal.

Neste particular, registro que a verba honorária arbitrada em favor da Defensoria Pública decorre do fato de ter representado a parte vencedora da demanda, e não por simplesmente ter atuado como curadora especial. Até mesmo porque o STJ possui orientação sedimentada no sentido de que “
o exercício da curatela especial é função institucional da Defensoria Pública, sendo-lhe vedado o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função
” (Aglnt no REsp 1236864/RS, ReI. Ministro RAUL ARAÚJO, 4ª T., j. 21/09/2017, DJe 20/10/2017, STJ).

Não fosse o bastante, insta salientar que o agravante também não logrou êxito em demonstrar o
periculum in mora
, haja vista que a manutenção dos efeitos da decisão hostilizada, até o julgamento em definitivo do presente agravo, não representa nenhum prejuízo ao ente federativo. Deveras, constitui medida perfeitamente reversível, não havendo notícias de dilapidação ou ocultação de patrimônio, de modo que, na hipótese de provimento do agravo e o consequente prosseguimento do feito executivo em face dos agravados, o ente federado poderá deles cobrar o crédito na sua integralidade.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para
negar
-lhe provimento
.

É como voto
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.